Tribunal: TJPA
Processo: 0004134-68.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 215.332 â DJ: 03.11.20 â PLEITO PELA ANULAÃÃO DO ACÃRDÃO, EM RAZÃO DA OMISSÃO QUANTO A AUSÃNCIA DE INTIMAÃÃO DE ADVOGADO HABILITADO - OCORRÃNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Na hipÃ3tese dos autos, as embargantes alegam omissÃ£o do AcÃ3rdÃ£o nÂº 215.332/2020, ao nÃ£o ser observado a ausÃªncia de intimaÃ§Ã£o do advogado constituÃdo pelas recorrentes.2. De acordo com o princÃpio pas de nullitÃ© sans grief, as nulidades sÃ3 implicarÃ£o invalidaÃ§Ã£o dos atos que produzirem prejuÃzos Ã s partes. 3. In casu, verifico que houve prejuÃzo Ã s embargantes, uma vez que a defensoria pÃºblica a quando da apresentaÃ§Ã£o das razÃμes recursais do apelo nÃ£o suscitou a tese de concessÃ£o do benefÃcio do art. 33, Â§4Â° da Lei 11.343/2006, conforme apontado nas razÃμes dos embargos de declaraÃ§Ã£o. As razÃμes de apelaÃ§Ã£o (fls. 247/248) foram apresentadas de forma bem rasa pelo Defensor PÃºblico MÃ¡rcio da Silva Cruz e tendo as recorrentes Dalva Barbosa da Trindade e Amanda Barbosa Trindade patrono habilitado nos autos, resta evidente o prejuÃzo sofrido pelas recorrentes, violando diretamente o princÃpio da ampla defesa.4. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e acolhidos.5. DETERMINO a intimaÃ§Ã£o do advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery â OAB/PA nÂ° 4553, para que tome ciÃªncia da presente decisÃ£o, bem como, concedo ao mesmo, prazo para apresentar razÃμes recursais que entender cabÃvel em favor das embargantes DALVA BARBOSA DA TRINDADE E AMANDA BARBOSA TRINDADE em face da sentenÃ§a proferida pelo JuÃzo de 1Âº grau.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, determinando a intimaÃ§Ã£o do advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery â OAB/PA nÂ° 4553, para que tome ciÃªncia da presente decisÃ£o, bem como, concedo ao mesmo, prazo para apresentar razÃμes recursais que entender cabÃvel em favor das embargantes DALVA BARBOSA DA TRINDADE E AMANDA BARBOSA TRINDADE em face da sentenÃ§a proferida pelo JuÃzo de 1Âº grau, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0004134-68.2014.8.14.0049
EMBARGANTES:
DALVA BARBOSA DA TRINDADE E AMANDA BARBOSA TRINDADE
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 215.332 - DJ: 03.11.20.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 215.332 - DJ: 03.11.20 - PLEITO PELA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM RAZÃO DA OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO HABILITADO - OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1.

Na hipótese dos autos, as embargantes alegam omissão do Acórdão nº 215.332/2020, ao não ser observado a ausência de intimação do advogado constituído pelas recorrentes.
2.

De acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, as nulidades só implicarão invalidação dos atos que produzirem prejuízos às partes.
3.

In casu,
verifico que houve prejuízo às embargantes, uma vez que a defensoria pública a quando da apresentação das razões recursais do apelo não suscitou a tese de concessão do benefício do art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, conforme apontado nas razões dos embargos de declaração. As razões de apelação (fls. 247/248) foram apresentadas de forma bem rasa pelo Defensor Público Márcio da Silva Cruz e tendo as recorrentes Dalva Barbosa da Trindade e Amanda Barbosa Trindade patrono habilitado nos autos, resta evidente o prejuízo sofrido pelas recorrentes, violando diretamente o princípio da ampla defesa.
4.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
5.

DETERMINO
a intimação do advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery - OAB/PA n° 4553, para que tome ciência da presente decisão, bem como, concedo ao mesmo, prazo para apresentar razões recursais que entender cabível em favor das embargantes DALVA BARBOSA DA TRINDADE E AMANDA BARBOSA TRINDADE em face da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, determinando a intimação do advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery - OAB/PA n° 4553, para que tome ciência da presente decisão, bem como, concedo ao mesmo, prazo para apresentar razões recursais que entender cabível em favor das embargantes DALVA BARBOSA DA TRINDADE E AMANDA BARBOSA TRINDADE em face da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 07 de outubro de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0004134-68.2014.8.14.0049
EMBARGANTES: DALVA BARBOSA DA TRINDADE E AMANDA BARBOSA TRINDADE
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 215.332 - DJ: 03.11.20.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o V. Acórdão
215.332
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargantes,
DALVA BARBOSA DA TRINDADE E AMANDA BARBOSA TRINDADE.

Pugnam as embargantes pela nulidade absoluta da decisão de 2° grau, visto a ausência de intimação do advogado constituído para apresentar as razões do recurso de apelação. Aduzem que houve prejuízos relevantes para as embargantes, devido o cerceamento de defesa.

Portanto, pleiteiam as embargantes pela anulação do V. Acórdão
215.332
e o chamamento do feito à ordem, para que a defesa das embargantes seja intimada para o oferecimento das razões recursais.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, as embargantes alegam
omissão
do Acórdão nº 215.332/2020, ao não ser observado a ausência de intimação do advogado constituído pelas recorrentes.

A defesa das recorrentes foi patrocinada pelo advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery - OAB/PA 4553, regularmente por elas constituído (fls. 38/39-IPL), o qual apresentou defesa preliminar (fls. 119/121 e 122/124) e estava presente na audiência de instrução e julgamento (fls. 146/147). Além disso, interpôs recurso de apelação (fl. 243).

O Juízo
a quo
em decisão de fl. 244, mandou dar vistas à Defesa para
apresentação das razões no prazo legal
, não constando dos autos que a decisão de fl. 244 tenha sido publicada em nome do patrono das apelantes Dalva Barbosa Da Trindade e Amanda Barbosa Trindade.

Outrossim, não constava no sistema LIBRA o cadastro do advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery, o que ocorrera tão somente após minha determinação às fls. 282/282-v.

De acordo com o princípio
pas de nullité sans grief,
as nulidades só implicarão invalidação dos atos que produzirem prejuízos às partes.

De igual modo, a Súmula nº 523 do STF dispõe que no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

In casu,

verifico que houve prejuízo às embargantes
, uma vez que a defensoria pública a quando da apresentação das razões recursais do apelo não suscitou a tese de concessão do benefício do art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, conforme apontado nas razões dos embargos de declaração. As razões de apelação (fls. 247/248) foram apresentadas de forma bem rasa pelo Defensor Público Márcio da Silva Cruz e tendo as recorrentes Dalva Barbosa da Trindade e Amanda Barbosa Trindade patrono habilitado nos autos, resta evidente o prejuízo sofrido pelas recorrentes, violando diretamente o princípio da ampla defesa.

Nesse sentido a jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO HABILITADO. QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIMENTO.
1) A ausência de intimação do profissional habilitado nos autos, indicado pelo apelante, para sessão de julgamento da qual não há notícias de que tenha tido conhecimento da data de sua realização, torna nula a sessão de julgamento do recurso de apelação por cercear a defesa do réu, revelando nítido prejuízo à defesa. Precedente.
2) Embargos de declaração recebidos como questão de ordem, a qual se acolhe. (TJ-AP - ED: 00255718220188030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2020, Tribunal)

Desse modo, resta evidenciada a existência de vício insanável, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato e manifesta violação à garantia da ampla defesa.

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração para anular o V. Acórdão

215.332.

DETERMINO
a intimação do advogado Pedro Hamilton de Oliveira Nery - OAB/PA n° 4553, para que tome ciência da presente decisão, bem como, concedo ao mesmo, prazo para apresentar razões recursais que entender cabível em favor das embargantes DALVA BARBOSA DA TRINDADE E AMANDA BARBOSA TRINDADE em face da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator